Tribunal: TJDFT
Processo: 0752542-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752542-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: WRJ ENGENHARIA LTDA REQUERIDO: ZULEIKA BAPTISTA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WRJ ENGENHARIA LTDA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0700846-23.2018.8.07.0018), ajuizado por ZULEIKA BAPTISTA FERREIRA, fixou honorários advocatícios em favor da exequente no percentual de 10% sobre o valor da causa, divididos entre os executados BRB BANCO DE BRASÍLIA SA e WRJ ENGENHARIA LTDA (ID 77101814 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22878978), a agravante sustenta que a atual situação da empresa é de inatividade, não restando qualquer obra em andamento que pudesse verter em recursos, fazendo jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que contava com incentivo do governo para gerar divisas e empregos, contudo em outubro de 2013 passou a ser alvo de diversas perseguições políticas, dificultando inclusive suas linhas de crédito junto ao Banco de Brasília, motivo pelo qual suas obras passaram a atrasar o que resultou em diversas demandas de ordem indenizatória na esfera cível, descapitalizando e desestabilizando a empresa. Argumenta que a demanda trata de ação de obrigação de fazer em que as partes requeridas foram condenadas à baixa de gravame e obrigação de escrituração do imóvel. Destaca que o valor da causa foi inserido nos autos apenas em razão do preço do imóvel; no entanto, não houve proveito econômico na ação, pois o pedido tratou exclusivamente da obrigação de fazer. Alega que fixar honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa onera sobremaneira a parte requerida. Requer, liminarmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão, para fixar os honorários de forma equitativa. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a hipossuficiência financeira (ID 22263496), a agravante apresentou os documentos de ID 22878979. Brevemente relatados, decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação, nos termos do enunciado sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese em tela, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Os documentos de ID 22215539 e 22878979 – pág. 2/15 referem-se a resumos dos livros fiscais apresentados no ano de 2017 e, portanto, são inaptos a demonstrar a situação financeira atual da agravante. O documento de ID 22878979 – pág. 1, por sua vez, consiste em cancelamento da concessão do incentivo econômico no ano de 2013 e, igualmente, é inservível para provar a hipossuficiência da empresa recorrente. Por último, a existência de processos em seu desfavor (ID 22878979 – pág. 16/25), também não denota ausência de recursos para suportar as despesas processuais. Assim, inexistindo nos autos elementos hábeis a confirmar a incapacidade da agravante em arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Portanto, deve a recorrente promover o recolhimento das custas recursais. Todavia, considerando a existência de pedido urgente, passo a sua análise, oportunizando o posterior pagamento do preparo. EFEITO SUSPENSIVO Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Está presente a probabilidade de direito quanto à tese de redução dos honorários, isto porque as obrigações de baixa de gravame e de escrituração do imóvel não possuem proveito econômico estimável, não se confundindo com o valor do imóvel. A obrigação perseguida no cumprimento de origem, com sua implementação, garante a integralidade dos atributos da propriedade à exequente, em especial permite sua disposição; todavia, não se confunde com o preço do imóvel, mormente porque as faculdades de uso e gozo estão garantidas pela posse do bem. Destaque-se que a agravada reside no imóvel, conforme informação constante da petição inicial e da procuração do cumprimento de sentença (IDs 13235269 e 13235409). Em síntese, o imóvel foi entregue à exequente, tendo esta posse sobre o bem, faltando a outorga da escritura. Não é possível estimar o proveito econômico na presente ação, considerando que as partes nada perderam e nada ganharam em razão da demanda, do ponto de vista financeiro. Assim, a princípio, considerar que o proveito econômico reflete o preço do imóvel indicado na exordial (R$450.000,00) parece equivocado. Destarte, é relevante o argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados equitativamente, em consonância com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A propósito, julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. No caso de ação para escrituração de imóvel, mostrando-se inestimável o proveito econômico, sobretudo porque não se discute o contrato celebrado entre as partes, e já estando o bem na posse do comprador, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes. Respondem pelos ônus sucumbenciais os requeridos sucumbentes quanto aos pedidos autorais que opõem resistência aos direitos vindicados na inicial, suscitando, inclusive, preliminar de falta de interesse de agir e requerimento de julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. (Acórdão n.1130369, 20160610042494APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 721/735) APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - DEU-SE PROVIMENTO. 1. Tratando-se de causa cujo proveito econômico é inestimável, os honorários de sucumbência são fixados por apreciação equitativa do juiz. 2. Deu-se provimento ao apelo do autor. (Acórdão n.990758, 20160710000590APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 182/197) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECOTE. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. (...) Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o. (Acórdão n. 1021909, 20160110130332APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 711/732) Em igual sentido tive a oportunidade de me manifestar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM VINCULADA. QUITAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO. VAGA DE GARAGEM AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) No caso de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, que resguardou a liberação do gravame fiduciário e a baixa da consolidação da propriedade que recaía sobre o imóvel adquirido pelos exequentes, mostrando-se inestimável o proveito econômico, sobretudo porque não se discute o contrato celebrado entre as partes, e estando o bem na posse do comprador, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1248035, 07118022120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020) Por outro lado, também existe perigo da demora, porquanto o Juiz a quo determinou a intimação da parte exequente para juntar planilha atualizada quanto ao valor devido a título de honorários de sucumbência e promover o regular andamento do feito. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a impossibilitar eventual cumprimento atinente aos honorários advocatícios. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de inadmissibilidade do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator